Tribunal: STF
Processo: AI 170739
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   ESPECIAL   INADMITIDO.   AUSÊNCIA   DOS
PRESSUPOSTOS  DE CONHECIMENTO.  ALEGADA AFRONTA  AOS INCS.  II, XXXV,
XXXVI, LV E LXIX DO ART. 5.; E IX DO ART. 93 DA CF/88.
          A  controversia  sobre  o  cabimento,  ou  não,  do recurso
especial,  salvo hipótese em  que se  assente proposição contraria ao
disposto  no art. 105,  III, e alineas,  estara, sempre, confinada ao
plano infraconstitucional, não ensejando recurso extraordinário.
          Acresce  que,  no  caso, o  recurso  especial  fundou-se em
alegação  de ofensa a lei local e ao contrato, questões insuscetiveis
de apreciação pelo STJ.
          Agravo regimental improvido.